Tribunal: STF
Processo: RMS 38652
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE ACESSO ÀS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE CRISE DO COVID-19. ATO COATOR IMPUTADO À COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.